Tribunal: TJDFT
Processo: 0716264-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. PENHORA DO IMÓVEL SEM A CITAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. CIÊNCIA DO EMBARGADO.
1. Havendo comprovação de que o embargado possuía ciência de que o réu na ação de cobrança não era o atual proprietário do imóvel penhorado, a constrição deve ser desconstituída.
2. Embora a cobrança de débitos condominiais relativos a apartamento configure obrigação de natureza propter rem, não é possível a penhora do imóvel em ação de cobrança cujo proprietário sequer foi citado, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Apelo não provido.